Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO. BRASÍLIA. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial do juizado, tendo em vista a executada/recorrida residir em outra unidade da federação. Conforme exposto na inicial, a recorrente pretende a execução de título executivo extrajudicial fundada em nota promissória emitida pela recorrida, cujo valor atualizado do crédito perseguido é de R$ 1.325,54 (mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que a devedora é residente e domiciliada no estado de Goiás e, embora a faculdade conferida ao credor, no tocante ao procedimento eleito, a Lei n.o 9.099.95 dispõe em seu art. 2.o que o processo deve ser orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso, sendo a devedora residente e domiciliada em outro estado da federação, os atos processuais inerentes ao prosseguimento da ação executiva, como citação, penhora, avaliação e atos expropriatórios, a serem realizados por cartas precatórias, não se coadunam com os princípios norteadores dos juizados especiais(...).”
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença contrapõe a lei dos juizados especiais, citando os artigos 13 e 18 e precedentes das Turmas Recursais.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados à peça recursal, defiro a concessão do benefício.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078.1990).
8. Não se olvida que “Nas demandas relativas às relações de consumo nas quais o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11.2.2019, publicado no DJe: 18.2.2019.”
9. Não passa despercebido desta relatoria também a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Todavia, para a sua aplicação, o magistrado deve analisar o caso concreto. O consumidor, ao assinar a nota promissória com local de pagamento em Brasília, pode estar buscando facilitar o seu direito de defesa, não cabendo ao juízo antecipar suposto prejuízo ao consumidor.
10. Desse modo, percebo que ainda não há nos autos nenhuma evidência que demonstre prejuízo ou dificuldade para o exercício do direito de defesa do executado. Do contrário, permito-me concluir que a escolha do local de pagamento pode ser um facilitador escolhido por ele, não cabendo ao juiz escolher em qual foro será melhor para a garantia dos direitos dele, sem nenhuma evidência em sentido contrário. Precedente: (Acórdão 1618497, 07344669020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16.9.2022, publicado no DJE: 29.9.2022)
11. Desde há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de a relação jurídica ser de índole consumerista não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula de eleição, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 594.012.SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4.12.2012, DJe de 11.12.2012.)
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.